Tribunal: CARF
Processo: 10435.721939/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10435.721939/2011-16
RESOLUÇÃO
3302-002.955 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IRMÃOS COUTINHO INDÚSTRIA DE COUROS SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antonio Souza Soares, Presidente.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Mario Sergio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Marcio Jose Pinto Ribeiro (substituto[a] integral), Francisca
das Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de Auto de Infração lavrado contra a empresa Irmãos Coutinho Ltda., por
glosas de créditos de PIS e Cofins decorrentes de aquisições e despesas registradas nos períodos
de apuração alcançados pela fiscalização.
Segundo consta do auto e do relatório fiscal, a fiscalização entendeu que
determinados créditos foram indevidamente apropriados, seja por se tratar de operações com
pessoas físicas, seja por corresponderem a despesas consideradas de natureza administrativa ou
sem vinculação direta com a atividade produtiva. Também foram glosados valores cuja
Fl. 3902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.955 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721939/2011-16
2
comprovação documental não foi apresentada, em especial relativamente a períodos anteriores a
cinco anos da lavratura do auto.
A contribuinte apresentou Impugnação, na qual sustentou, em síntese:
 a inconstitucionalidade da restrição prevista no art. 6o, §4o, da Lei no
10.833/2003, afirmando que a Constituição, em seu art. 195, §12, ao
instituir o regime não cumulativo, não autorizaria o legislador a impor
limitações ao aproveitamento de créditos;
 a necessidade de interpretação ampla do conceito de insumo, abrangendo
combustíveis, energia elétrica, materiais de limpeza e manutenção, além de
fretes internos e intercompany, por reputá-los essenciais à sua atividade;
 a possibilidade de reconhecimento de créditos mesmo em aquisições de
pessoas físicas, especialmente quando os produtos adquiridos eram
destinados ao beneficiamento e exportação;
 a impossibilidade de glosa fundada apenas na ausência de documentação
cujo prazo de guarda já havia expirado, pois o contribuinte não poderia ser
penalizado pela falta de apresentação de notas fiscais referentes a exercícios
muito anteriores.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) julgou improcedente a
impugnação, mantendo a exigência. Fundamentou sua decisão na impossibilidade de afastar, em
sede administrativa, a aplicação do art. 6o, §4o, da Lei no 10.833/2003, razão pela qual não
reconheceu créditos sobre aquisições de pessoas físicas. Quanto às demais rubricas (combustíveis,
energia, limpeza, fretes), entendeu que não se enquadram no conceito legal de insumo, apoiando-
se nas instruções normativas SRF no 247/2002 e no 404/2004, além do Parecer Normativo Cosit no
05/2018. Por fim, manteve a glosa dos valores cuja comprovação documental não foi apresentada,
sem enfrentar de forma direta a alegação de que o prazo legal de guarda já havia se esgotado.
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, no qual reiterou os
argumentos anteriores, insistindo na tese de que a vedação legal ao aproveitamento de créditos
seria inconstitucional, que a legislação infralegal não poderia restringir o conceito constitucional
de insumo e que a glosa fundada apenas na ausência de documentos antigos deveria ser afastada.
Acrescentou ainda questionamentos a respeito da forma de cálculo da multa de ofício e da
incidência de juros sobre a própria multa, arguindo excesso. Também alegou nulidades
processuais, apontando cerceamento de defesa e suposto excesso da autuação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Fl. 3903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.955 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721939/2011-16
3
O recurso é tempestivo portanto passa a ser analisado.
Diligência.
Ao analisar o conjunto probatório, verifica-se que, embora os documentos
apresentados pela contribuinte não sejam suficientes para comprovar integralmente os créditos
pleiteados, eles revelam indícios da utilização de determinados gastos (combustíveis, energia
elétrica, limpeza, fretes) de forma diretamente vinculada à atividade produtiva.
O STJ, no REsp 1.221.170/PR (Tema 779, submetido ao rito do art. 543-C do
CPC/73), fixou que insumos devem ser aferidos segundo os critérios da essencialidade e da
relevância, superando a interpretação restritiva das instruções normativas. O precedente, de
observância obrigatória no âmbito administrativo, exige a reanálise de rubricas que possam, em
tese, atender a tais critérios.
No caso, a ausência de detalhamento fático e técnico impede que o colegiado
forme convicção segura apenas com os autos atuais. A título exemplificativo:
 os combustíveis podem se revelar essenciais quando empregados em frota
utilizada diretamente na produção ou no transporte do produto;
 a energia elétrica constitui, em muitos casos, insumo nuclear, não podendo
ser glosada genericamente;
 despesas com limpeza e manutenção podem ser consideradas insumos
quando imprescindíveis para cumprimento de exigências sanitárias ou
regulatórias;
 fretes vinculados ao transporte entre estabelecimentos industriais ou até o
porto de exportação também podem configurar insumos.
Portanto, a prudência recomenda a conversão do julgamento em diligência, para
que a fiscalização:
 especifique e detalhe os documentos apresentados, indicando em que
medida se prestam a comprovar a essencialidade e relevância;
 intime a contribuinte a complementar a prova, apresentando laudos
técnicos, relatórios operacionais ou outros elementos que demonstrem o
vínculo entre os dispêndios e a atividade fim;
 reavalie, à luz do REsp 1.221.170, as rubricas glosadas, pronunciando-se de
forma expressa e fundamentada sobre cada uma delas.
Cumprida a diligência, que deve ser acompanhada com relatório conclusivo,
retornem os autos para julgamento.
Eis o meu voto.

Fl. 3904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.955 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721939/2011-16
4
Assinado Digitalmente
José Renato Pereira de Deus

Fl. 3905
DF CARF MF
Original